Tribunal: TJDFT
Processo: 0747267-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. CONTRADITÓRIO DEFERIDO EM EXECUÇÃO. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A necessidade de contraditório para a determinação de penhora salarial pode ser mitigada quando se cuida de execução, porquanto o devedor pode apresentar posterior impugnação, nos termos do artigo 525, §11, do CPC, além de haver interposto recurso para discutir exaustivamente a questão da impenhorabilidade da verba salarial, não se vislumbrando prejuízos para a defesa. Cuida-se de execução movida no interesse do credor, razão pela qual o contraditório é diferido, consoante previsão do artigo 854, caput, e §3o, do CPC.
2. A decisão fundamentada de forma sucinta não é equivalente a não fundamentação, conforme vasta jurisprudência acerca do tema. Houve fundamentação adequada e pertinente ao pedido formulado, não sendo necessário que o Juízo adentre em todos os argumentos expostos pelas partes, nem que abarque exaustivamente a temática, especialmente em sede de decisão acerca da penhora de bens em processo executivo.
3. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo, mitigando-se a regra prevista no artigo 833, IV, do CPC/15. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.
4. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, de cujo ônus a parte executada não se desincumbiu.
5. Na espécie, os títulos em execução alcançam o montante atualizado de R$ 541.238,77 (quinhentos e quarenta e um mil duzentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos). Por sua vez, há documento anexado aos autos que indica ser a parte executada militar da reserva, percebendo quantia mensal líquida superior a dez salários mínimos. Assim, considerando-se o valor atualizado da dívida, em cotejo com os rendimentos auferidos, é razoável impor constrição salarial de 8% (oito por cento) dos rendimentos líquidos do devedor com vistas ao adimplemento da obrigação exequenda.
6. Em relação à penhora da restituição do imposto de renda, seja na ótica de que possui natureza salarial, seja na de que se cuida de verba indenizatória, também não merece amparo o fundamento da impenhorabilidade, consoante a lógica exposta e adotada para a penhora de parte do salário.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.